Tribunal: TJSP
Processo: 2050500-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário e Partilha. Decisão que indeferiu requerimento de isenção de multa e juros sobre o ITCMD. Inconformismo. Acolhimento.
Hipótese na qual se fizeram algumas diligências para a apuração dos haveres finais da Empresa liquidada (inclusive, alguns documentos dependeram de ação de terceiros para sua elaboração), necessárias para o cálculo do tributo. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário e Partilha. Decisão que indeferiu requerimento de isenção de multa e juros sobre o ITCMD. Inconformismo. Acolhimento.
Hipótese na qual se fizeram algumas diligências para a apuração dos haveres finais da Empresa liquidada (inclusive, alguns documentos dependeram de ação de terceiros para sua elaboração), necessárias para o cálculo do tributo. Ausência de desídia dos Agravantes. Configuração de justo motivo. Inteligência do parágrafo 1o, do artigo 17, da Lei Estadual 10.705/00. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para que seja permitido aos Agravantes o recolhimento do imposto estadual (ITCMD) sem a incidência de multa e juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050500-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MARIZA APARECIDA FLORENCIO (INVENTARIANTE) e IRINEU
FLORENCIO (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050500-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12373
2
VOTO No: 12373
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2050500-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE IRINEU FLORÊNCIO E MARIZA
APARECIDA FLORÊNCIO (INVENTARIANTE)
AGRAVADO: MM. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
MM. JUIZ “A QUO”: LEONARDO CACCAVALI MACEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário e Partilha.
Decisão que indeferiu requerimento de isenção de multa e juros
sobre o ITCMD. Inconformismo. Acolhimento.
Hipótese na qual se fizeram algumas diligências para a apuração
dos haveres finais da Empresa liquidada (inclusive, alguns
documentos dependeram de ação de terceiros para sua elaboração),
necessárias para o cálculo do tributo. Ausência de desídia dos
Agravantes. Configuração de justo motivo. Inteligência do
parágrafo 1o, do artigo 17, da Lei Estadual 10.705/00. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO para que seja permitido aos
Agravantes o recolhimento do imposto estadual (ITCMD) sem a
incidência de multa e juros.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 102 que, nos Autos de Ação de Inventário e Partilha, indeferiu requerimento de isenção
de multa e juros sobre o ITCMD, por entender que não houve justo motivo para o atraso no
recolhimento do referido imposto.
Insurgem-se os Agravantes, alegando, em síntese, que as guias de
recolhimento do ITCMD foram geradas com juros e multa pelo sistema do SEFAZ,
impondo a Parte Contribuinte, injustos encargos financeiros de mora. Sustentam que não
deram causa ao descumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o recolhimento
do imposto. Asseveram que não se trata somente de avaliar as dificuldades de conseguir a
documentação necessária para promover a apuração de haveres dos herdeiros do falecido,
mas sim de considerar que alguns documentos precisavam da ação de terceiros para
elaboração, como foi o caso da escrituração contábil para apuração dos haveres finais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050500-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12373
3
Empresa, já que tais haveres poderiam ou não afetar a base da declaração e cálculo do
ITCMD. Por fim, requerem o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão
hostilizada.
Agravo processado, sem pedido liminar (fls. 12).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso merece provimento.
Cuida-se de Ação de Inventário dos Bens deixados em decorrência do
falecimento de “IRINEU FLORÊNCIO”.
O cerne da questão debatida nos Autos consiste em saber se há ou não a
presença de justo motivo para a dilação do prazo para recolhimento do tributo, com
exclusão de incidência de multa e juros.
Com efeito, o artigo 17, §1o, da Lei Estadual 10.705/00, dispõe sobre o
prazo para recolhimento do ITCMD “causa mortis”, in verbis:
“Artigo 17 - Na transmissão 'causa mortis', o imposto será pago até o
prazo de 30 (trinta) dias após a decisão homologatória do cálculo ou do despacho que
determinar seu pagamento, observado o disposto no artigo 15 desta Lei.
§ 1o- O prazo de recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180
(cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de
juros prevista no artigo 20, acrescido das penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo
justo, o caso de dilação desse prazo pela Autoridade”.
Na hipótese dos Autos, inexiste desídia dos Agravantes no
processamento do Inventário, pois trouxeram a Juízo sua preocupação sobre o cálculo do
imposto estadual (ITCMD).
Esclarece-se que, após a determinação do MM. Juízo “a quo” para que a
Inventariante promovesse a apuração de haveres dos herdeiros do falecido, esta e os
herdeiros, prontamente informaram que a apuração dos haveres dos herdeiros referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050500-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12373
4
Sociedade Empresária denominada “Himec Instalação e Reforma de Equipamentos S/C
Ltda.- ME”, só seria possível após a atualização da escrituração contábil e liquidação de
haveres do ativo e passivo.
Ao passo que após a dilação de prazo requerido pelos ora Agravantes (90
dias) e autorizado pelo Juiz Singular (fls. 68), enfim, apresentaram a apuração dos haveres
dos herdeiros quanto a Empresa liquidada, assim como o plano de partilha (fls.87/88).
Neste particular, no caso em testilha, restou amplamente configurado o
justo motivo a justificar a isenção dos encargos moratórios, eis que se fizeram diligências
para a apuração dos haveres finais da Empresa liquidada (inclusive, alguns documentos
dependeram de ação de terceiros para sua elaboração), necessárias para o cálculo do
tributo. Logo, não há como se atribuir à inobservância do prazo legal à falta de diligência
ou à desídia da Parte Agravante (Inventariante e herdeiros).
A apuração do monte mor dependia de providências que não estavam,
exclusivamente, ao alcance dos ora Agravantes, não sendo razoável que se onere o Espólio
de “IRINEU FLORÊNCIO”.
Ademais, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“INVENTÁRIO - Recolhimento do ITCMD - Decisão que indeferiu o
pedido de isenção da multa sobre o imposto devido - Irresignação
Acolhimento - Causas justificadoras bem demonstradas nos Autos -
Desídia do Inventariante não evidenciada - Cálculo que, ademais, ao que
consta, ainda não foi formalmente homologado - Súmula 114, STF
Agravo
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2219726-49.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Relator: Des. Galdino Toledo Júnior, Dj. em 23 de outubro de 2018).
Sendo assim, assiste razão aos Agravantes, autorizando o recolhimento
do ITCMD sem a incidência de juros e multa.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050500-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12373
5
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, para que seja permitido aos Agravantes o recolhimento do imposto estadual
(ITCMD) sem a incidência de multa e juros.
PENNA MACHADO
Relatora